Tribunal: TJES
Processo: 5012313-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012313-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA CRISTINA MEDICI DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. NATUREZA
PROPTER LABOREM
. NÃO RECEBIMENTO DURANTE O GOZO DE FÉRIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
Prevê o art. 8º, da Lei Municipal nº 4.670/2008 que
a carga horária especial é o exercício temporário de magistério de excepcional interesse do ensino que será estendida aos profissionais em função docente, pedagógica e de coordenação.
Dispõe, outrossim, o § 1ª, do referido artigo que
as horas prestadas em carga horária especial são constituídas de horas-aula em docência e horas de atividades pedagógicas
.
Acerca do tema, no c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
as horas extras têm natureza propter laborem, pois são devidas aos servidores enquanto exercerem atividades além do horário normal, razão pela qual não podem ser incorporadas à remuneração do servidor ou aos seus proventos de aposentadoria
.
2.
Dessa forma, não obstante o art. 143, do Estatuto dos Servidores preveja que
durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que percebia no momento em que passou a fruí-las,
não possui direito ao recebimento do complemento de carga horária nos meses em que gozou férias, tendo em vista a
natureza propter laborem rubrica.
3.
Quanto aos honorários sucumbenciais, entendo que o agravante possui razão, uma vez que deve ser arbitrado com fundamento no valor da condenação, e não por equidade, conforme determina o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
Além disso, o art. 85, § 6º-A, do CPC prevê que é
quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º.

4
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012313-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA CRISTINA MEDICI DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento contra a decisão parcial de mérito (art. 356, do CPC) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Vitória que, no processo nº 0021408-16.2018.8.08.0035, em suma, julgou procedente em parte a pretensão inicial para reconhecer direito de recebimento de complementação de carga horária para os meses de junho/2014 a julho/2015, com exceção do mês de janeiro/2015, com reflexos em 13ª remuneração e terço férias, o que deve ser apurado em liquidação de sentença e improcedente o pedido de indenização por dano moral.

O agravante sustenta que
a improcedência quanto aos meses de fevereiro de 2015, 2016, 2017 e 2018, em razão do gozo de férias nesses períodos, viola o art. 143, da Le
i
Complementar Municipal nº
06/2022
(Estatuto do Servidor), assim como a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade.

Considerando as razões recursais, assim como os motivos adotados
na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se verificar o direito de recebimento
da complementação de carga horária no
s
meses que a agravante gozou férias.

Prevê o art. 8º, da Lei Municipal nº 4.670/2008 que
a carga horária especial é o exercício temporário de magistério de excepcional interesse do ensino que será estendida aos profissionais em função docente, pedagógica e de coordenação.

Dispõe, outrossim, o § 1ª, do referido artigo que
as horas prestadas em carga horária especial são constituídas de horas-aula em docência e horas de atividades pedagógicas
.

Acerca do tema, no c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
as horas extras têm natureza propter laborem, pois são devidas aos servidores enquanto exercerem atividades além do horário normal, razão pela qual não podem ser incorporadas à remuneração do servidor ou aos seus proventos de aposentadoria
.
1

Dessa forma, não obstante o art. 143, do Estatuto dos Servidores preveja que
durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que percebia no momento em que passou a fruí-las,
não possui direito ao recebimento do complemento de carga horária nos meses em que gozou férias, tendo em vista a
natureza propter laborem rubrica.

Esse também é,
mutatis mutandis
,

o entendimento deste. e. Tribunal de Justiça, vejamos:

A gratificação especial de horas extras é devida aos servidores que atuarem no exame de candidatos à habilitação somente em relação as horas efetivamente trabalhadas e fora do horário normal de trabalho, de modo a reconhecer que a gratificação não tem relação com o cargo público ocupado pelo servidor, mas, efetivamente, com o exercício da jornada extraordinária. Com efeito, não há que se falar em incorporação da verba pelo servidor aposentado, uma vez que a gratificação é transitória, pois
propter laborem
(
Data: 05/Jul/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0010769-40.2016.8.08.0024. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

Quanto aos honorários sucumbenciais, entendo que o agravante possui razão, uma vez que deve ser arbitrado com fundamento no valor da condenação, e não por equidade, conforme determina o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Além disso, o art. 85, § 6º-A, do CPC prevê que é
quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
apenas para determinar que os honorários sucumbenciais fixados em favor do agravante sejam arbitrados sobre o valor da condenação, cujo percentual deve ser determinado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

1
(AgRg no REsp n. 943.050/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/9/2010, DJe de 11/10/2010.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/11/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.